Tribunal: STF
Processo: RE 108290
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-09
Data de publicação: 1986-05-09

Ementa:
APELAÇÃO - RAZÕES DE APELAÇÃO APRESENTADAS PELO RÉU EM SEGUNDA INSTÂNCIA. REQUERIMENTO DE BAIXA DOS AUTOS A ORIGEM PARA AS CONTRA-RAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DESNECESSIDADE, SE O MINISTÉRIO
PÚBLICO DA INSTÂNCIA SUPERIOR PODE PRODUZI-LAS, SEM ENFRENTAR AS DIFICULDADES QUE A BAIXA ORIGINARIA. 'IN CASU', CONVOCADO  A PRODUZI-LAS, RECUSOU-SE O MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO PODE, POR ISSO, ALEGAR NULIDADE DECORRENTE DA FALTA DELAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.